Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-26.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001645-26.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CICERO BENTO DA SILVA - CPF: 078.571.361-15 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001645-26.2020.8.11.0013

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

CICERO BENTO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – NÃO ATINGIMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. Prescrição afastada.

Conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1243646/PR), a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, o Decreto n. 41.019/57, prevê a hipótese de custeio pelo consumidor.

O consumidor que solicita a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados se o contrato não prevê a hipótese de restituição, sendo dever de o consumidor auxiliar no custeio da instalação.

Diante da falta de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia era de responsabilidade da concessionária e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, julgo
PROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora, para:

CONDENAR
, a reclamada a restituir ao reclamante os valores gastos totalizando valor R
$1.962,00 (um mil novecentos e sessenta e dois reais)
há de ser corrigido pelo INPC quantia despendida pelo reclamante partir do seu efetivo desembolso, e juros legais a partir da citação.

DETERMINAR
, determinando que a reclamada incorpore ao seu patrimônio a referida rede de eletrificação.

A parte Recorrente em suas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, devendo a sentença ser reformada e o processo extinto. No mérito, alega que a parte Reclamante não tem direito de restituição, porquanto inexiste previsão contratual neste sentido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de prescrição. Na obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. Prescrição afastada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte recorrida pretende o ressarcimento das despesas relativas à expansão da rede de distribuição de energia elétrica e, para tanto, sustenta que a responsabilidade para arcar com os custos são da concessionária, a qual explora o serviço. Entende a parte recorrida que o consumidor não pode arcar com qualquer custo, mas apenas com o custo do consumo.

Em que pese os termos do entendimento da parte recorrida, destaco que o Decreto nº 41.019/57 prevê que é de responsabilidade do consumidor o custeio das obras relativas à extensão de linha exclusiva ou de reserva,
litteris:

“Art. 142. São de responsabilidade do consumidor o custeio das obras realizadas a seu pedido e relativas a:
(Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 1989)

I - extensão de linha exclusiva ou de reserva”;
(Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 1989)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, enfrentou a questão e, em 16/04/2013, pacificou o entendimento de que
“a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal
”. Nesse sentido, cito o escólio de jurisprudência do recurso repetitivo:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO
.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.
A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal
, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art. 138 e art. 140).

2.
Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados
, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e
não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente
.
(destaquei)

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)

Portanto, a partir do referido julgado, originário do rito dos recursos repetitivos, tal entendimento passa a nortear todos os magistrados, de modo que não se pode alegar que a responsabilidade pela instalação da rede de energia seja responsabilidade exclusiva da concessionária.

O Decreto nº 41.019/57 prevê a possibilidade de participação do consumidor na construção da rede de energia, uma vez que é dever da sociedade participar do incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais.

Ademais, o Recorrido deixou de juntar qualquer contrato celebrado com a concessionária em que prevê a possibilidade de reembolso dos valores gastos pelo consumidor.

Assim, diante da falta de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia não era de responsabilidade da concessionária e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020